Tribunal: TJDFT
Processo: 0720760-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELO NÃO CONHECIDO. RAZÕES DISSOCIADAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2.1. O acórdão de forma clara e fundamentada concluiu pela ausência de correção lógica entre o apelo e a sentença atacada não sendo possível o seu conhecimento.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.